Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. APOSENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelos apelantes, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação interposta e ao reexame necessário da sentença, proferida na ação de revisão de benefício previdenciário cumulada com obrigação de fazer e cobrança pelo procedimento comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro material no julgado quanto à ilegitimidade passiva do Distrito Federal, prescrição da pretensão da embargada, e inexistência do direito à revisão dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a ilegitimidade passiva do DF, o acórdão embargado decidiu que, de acordo com o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o DF é garantidor do IPREV/DF, sendo responsável subsidiariamente pelas obrigações do Instituto. 3.1. Embora o IPREV/DF seja o principal responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, o DF garante a cobertura de qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF). 3.2. Portanto, a legitimidade do DF para figurar no polo passivo da demanda decorre de sua condição de garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF.
4. Acerca da prescrição da pretensão da embargada, o acórdão embargado rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, porque o caso em questão envolve uma obrigação de trato sucessivo, referente à revisão de benefício de aposentadoria. 4.1. Nesses casos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 4.2. A pretensão da embargada se limita ao ressarcimento retroativo dos últimos cinco anos, não havendo, portanto, prescrição quinquenal. 4.3. O entendimento deste Tribunal é pacífico no sentido de que, em casos de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação.
5. Em relação à inexistência do direito à revisão dos proventos, o acórdão embargado reconheceu o direito da embargada à revisão dos proventos. 5.1. A embargada, quando se aposentou, ocupava cargo em comissão e estava submetida à jornada de tempo integral e dedicação exclusiva, com carga horária mínima de 40 horas semanais, conforme o artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 4.863/1965 e o artigo 6o do Decreto Federal no 57.744/1966. 5.2. A aposentadoria da embargada, que ocorreu antes da Emenda Constitucional no 41/2003, é regida pela legislação vigente à época (Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal (STF)), garantindo a paridade entre ativos e inativos. 5.3. De acordo com o Decreto no 25.324/2004, o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão deve ter seu vencimento calculado com base na jornada de 40 horas semanais (artigo 9o, § 1o). 5.4. Assim, a embargada tem direito a ter seus proventos calculados com base na jornada de 40 horas semanais.
6. O acórdão embargado analisou os pontos necessários para a solução da lide, não estando obrigado a rebater cada argumento apresentado pelas partes. O que se exige é a fundamentação adequada da decisão, existente no caso concreto. 6.1. Não se verifica nenhuma omissão ou erro material acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento da apelação interposta e do reexame necessário.
7. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 7.1. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
8. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
9. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.